Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704054-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOACIR DA TRINDADE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o processo foi sentenciado, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator